Tribunal: TJSP
Processo: 2076207-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão albergue domiciliar. Pandemia de COVID-19. Grupo de risco. – Paciente acometido de asma, em cumprimento de pena, no regime fechado. Recomendação no 62, do CNJ (art. 5o, III). Aplicação, por analogia, do disposto no artigo 117, da LEP. Ordem concedida para, convalidada a liminar, assegurar o regime aberto, na forma de prisão albergue domiciliar, mediante condições

Ementa:

Habeas Corpus. Prisão albergue domiciliar. Pandemia de COVID-19. Grupo de risco. – Paciente acometido de asma, em cumprimento de pena, no regime fechado. Recomendação no 62, do CNJ (art. 5o, III). Aplicação, por analogia, do disposto no artigo 117, da LEP. Ordem concedida para, convalidada a liminar, assegurar o regime aberto, na forma de prisão albergue domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da execução da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076207-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é paciente LUIS
CARLOS BERNARDINELLI e Impetrante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
DE SAO PAULO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 8a RAJ
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, conheceram da impetração e, convalidada a liminar, concederam a
ordem para assegurar ao paciente Luís Carlos Bernardinelli o regime aberto,
na forma de prisão albergue domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da
execução da pena, vencido o desembargador Paulo Rossi, que denegava a ordem. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076207-11.2020.8.26.0000 -Voto no 42075
2
Voto 42.075
Habeas Corpus n. 2076207-11.2020.8.26.0000 - São José do Rio
Preto
Processo n. 0001010-79.2015.8.26.0996 DEECRIM 8a RAJ
Impetrante - Mário Lúcio Pereira Machado
Paciente
- Luís Carlos Bernardinelli
Habeas Corpus. Prisão albergue domiciliar. Pandemia de
COVID-19. Grupo de risco. Paciente acometido de asma, em
cumprimento de pena, no regime fechado. Recomendação no
62, do CNJ (art. 5o, III). Aplicação, por analogia, do disposto
no artigo 117, da LEP. Ordem concedida para, convalidada a
liminar, assegurar o regime aberto, na forma de prisão albergue
domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da
execução da pena.
O ilustre defensor público Mário Lúcio Pereira
Machado, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora
o(a) MM(a) Juiz(a) da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal - DEECRIM 8a RAJ, Comarca de São José do Rio
Preto, impetra o presente habeas corpus, em favor de Luís Carlos
Bernardinelli, visando seja assegurada a prisão domiciliar, em face da
atual pandemia do COVID-19, posto que o estabelecimento carcerário
carece de condições mínimas para garantir a saúde dos detentos,
inclusive com racionamento de água, em afronta às orientações da
Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça. Alega que o
paciente, em cumprimento de pena em regime fechado, faz parte do
grupo de risco, porquanto, acometido de asma, apresenta quadro de
saúde comprometido, que necessita de acompanhamento médico (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076207-11.2020.8.26.0000 -Voto no 42075
3
1/25). Acompanham os documentos de fls. 26/48.
Concedida a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 68).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, cassada a
liminar, pela denegação da ordem (fls. 71/77).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Luís Carlos Bernardinelli cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza onze anos, um mês e cinco dias de
reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para o dia 20 de
agosto de 2023, segundo as informações prestadas pela autoridade
impetrada (fls. 68).
No dia 27 de abril de 2020, esta Relatora, em
caráter cautelar, proferiu decisão que assegurou ao paciente aguardar,
em regime aberto domiciliar, o julgamento do presente writ. Está assim
consignada:
“Tendo em conta a atual pandemia do COVID-19, e,
considerada a documentação, que instrui a presente
impetração, a evidenciar que o paciente integra o grupo
de risco, observados os termos da Recomendação no
62 do Conselho Nacional da Justiça, em caráter
cautelar, assegura-se ao paciente aguardar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076207-11.2020.8.26.0000 -Voto no 42075
4
regime aberto domiciliar, até o julgamento do presente
writ, devendo o paciente permanecer recolhido em sua
moradia, só podendo dela de ausentar mediante
autorização judicial. Remova-se o paciente Luís Carlos
Bernardinelli, incontinenti, para o domicílio declarado.
Comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo
Gumbleton Daunt - IIRGD e à Polícia Militar, para
anotação e fiscalização.”
No dia 17 de março de 2020, o Conselho Nacional
de Justiça editou a Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar
o Poder Judiciário e os atos praticados por seus órgãos.
Extrai-se das considerações iniciais que compõem
o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus: “pessoas idosas,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e
outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes,
tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Com relação à matéria objeto da presente
impetração, o Conselho Nacional de Justiça assim dispôs:
“Art.
5o
-
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância
ao contexto local de disseminação do vírus, considerem
as seguintes medidas:
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos
as pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução (...) ”
A rigor, a situação do ora paciente, porquanto em
cumprimento de pena, no regime fechado, não constitui hipótese para
que se seja assegurada a prisão domiciliar, com lastro no artigo 5o, III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076207-11.2020.8.26.0000 -Voto no 42075
5
da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Entretanto,
vez que, segundo relatório médico, se trata de paciente acometido de
asma e que integra, portanto, grupo de risco para o COVID-19, em
cumprimento de pena pela prática de delito desprovido de violência ou
grave ameaça contra pessoa, tem aplicação o disposto no artigo 117,
da Lei de Execução Penal, por analogia, em face da excepcional
situação configurada.
O momento dramático vivenciado pelo País, que
atinge, com consequências mais severas, a população com menor poder
aquisitivo, menor condição de moradia, não pode ser desconsiderado.
Se os estudos e pesquisas da área médica, no
Brasil e no Mundo, anunciam e recomendam o distanciamento social,
eis que a propagação do coronavírus se dá de forma exponencial,
quando o número de brasileiros mortos, acometidos pela doença
ultrapassa noventa mil pessoas, necessário que as soluções, inclusive,
no âmbito do processo penal, atentem para a trágica situação. Antes de
mais nada, devem significar a proteção à saúde e, em última análise,
à vida das pessoas, ainda que a elas sejam atribuídas a prática de
delitos.
Em
que
pesem
as
providências
tomadas,
noticiada a disseminação do vírus, no interior dos estabelecimentos
prisionais, provocando inclusive o afastamento de inúmeros funcionários.
Em tempo de calamidade sanitária de dimensão
inusitada e de consequências ainda desconhecidas, as medidas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076207-11.2020.8.26.0000 -Voto no 42075
6
possibilitem o cumprimento de pena, fora do ambiente carcerário,
devem ser consideradas com primazia.
Assim, fica assegurado ao paciente o regime
aberto, na forma de prisão albergue domiciliar, mediante condições
definidas pelo juízo da execução da pena.
Diante do exposto, por maioria de votos,
conheceram da impetração e, convalidada a liminar, concederam a
ordem para assegurar ao paciente Luís Carlos Bernardinelli o regime
aberto, na forma de prisão albergue domiciliar, mediante condições
definidas pelo juízo da execução da pena, vencido o desembargador
Paulo Rossi, que denegava a ordem.
desa Angélica de Almeida
relatora